Tribunal: TJSP
Processo: 0001316-26.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, II.9, III, III.13 E PARÁGRAFO 1o DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, II.9, III, III.13 E PARÁGRAFO 1o DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Ação fundada em suposto dano decorrente da falha na prestação de serviços em parque de diversão. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado, suscitando-se conflito negativo de competência a ser dirimido pelo Colendo Grupo Especial da Seção do Direito Privado.